Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700906-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA (COGD) RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com liminar de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOTIVA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de “tutela antecipada em caráter antecedente” (Autos no 0755052-28.2024.8.07.0001), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada. A decisão recorrida está assim fundamentada: Divisa-se dos autos que a ré NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S/A realizou a "revisão de consumo" da unidade consumidora representada pelo autor em virtude da constatação de "medidor com defeito". A alegação, por sua vez, que seria também credor daquela corré em virtude de ser um dos consumidores beneficiários dos excedentes de energia limpa gerada pelas "Fazendas Solares" da ré COOPERATIVA ORIGO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (COGD), sobre as quais, ademais, as litisconsortes passivas em questão entabularam contrato, reclama melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, justo receio demonstra o autor com eventual interrupção do fornecimento de energia à unidade consumidora por ele representada e inscrição de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito. Assim, com base no poder geral de cautela, defiro a liminar obviando tais medidas desde que prestada pelo autor caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito controvertido - "i.e.", R$ 22.359,17 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora desde a data do seu suposto vencimento. Prestada a caução pelo autor, intime-se a ré NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S/A com tal desiderato. Citem-se e intimem-se. Inicialmente, aduz a ocorrência de prevenção desta Relatoria, haja vista que reunidos os autos de origem aos de no 0718461-67.2024.8.07.0001, para julgamento conjunto, na forma do art. 55, § 3o do CPC, em razão do risco de decisões conflitantes nos autos. Nas razões de recurso (ID 67836350), o agravante informa que se cooperou à Cooperativa Órigo de Geração Distribuidora, ora agravada, pelo que adquiriu o direito de receber créditos provenientes de geração de energia limpa produzidos por “fazendas solares” da cooperativa, que deveriam ser compensados pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, por força da Resolução no 1.000/2021. Acrescenta que, em virtude disto, pagaria uma conta mínima para a Neoenergia, além de outra da agravada, relativa aos créditos de energia utilizados para compensar o consumo do edifício (ID. 2208729949), contudo, em 28/10/2024 recebeu cobrança no valor de R$ 22.359,17 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), por suposto consumo medido e não faturado, no período compreendido entre 19/06/24 e 03/09/24. Aponta que as agravadas estão litigando nos autos no 0720873-71.2024.8.07.0000, acerca do descumprimento do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD no 318/2022 (ID 220869790), entre elas assinado, ao argumento de que a empresa de energia elétrica não tem realizado a compensação dos créditos de energia, em favor das unidades consumidoras cooperadas. Diz que, nos citados autos do recurso de agravo de instrumento, foi dado provimento, para reformar a decisão agravada, determinando a compensação dos créditos, no prazo que assinou. Aduz, embora tenha proposto ação para resguardar seus direitos, formulando pedido de tutela de urgência, tendo obtido parcial tutela para obstar a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do nome do agravante no cadastro de inadimplentes, condicionando, todavia, à prestação de caução, no valor do débito discutido, no valor supra. Pontua que, se o direito é muito provável, segundo as circunstâncias do caso, não dever ser exigida a caução, citando entendimento doutrinário de processualista civil. Cita que, com ‘relação às circunstâncias do caso, tem-se, de um lado, a proteção ao direito de acesso à serviço essencial por parte das centenas de moradores do condomínio Agravante, os quais dele dependem para o uso dos elevadores de acesso às suas casas, bem como para as atividades mais básicas do dia a dia.”, bem como “a proteção do interesse de cobrança de uma empresa bilionária, contra a qual já foi proferida decisão colegiada, impondo-a regularizar a distribuição dos créditos de energia solar gerados pela Cooperativa à qual o Agravante é cooperado.” Traz à colação, trecho do referido acórdão, em que determinada à concessionária o cumprimento de obrigação contratual. Afirma que está demonstrada, em razão da decisão supra, a probabilidade do direito, porque destinatária dos créditos produzidos pela UC 2670480-3, pelo que não deve sofrer as cobranças pela primeira agravada, omissa que está quanto à obrigação de proceder à compensação dos créditos de energia elétrica, além de que figura nas listas de rateio juntadas aos autos no 0718461-67.2024.8.07.0001. Defende, ainda, que, na remota hipótese de remanescer consumo a faturar, é necessário impor à segunda agravada o dever de arcar com o adimplemento de tal volume, porque demonstrado, na origem, que o período de 06 a 09/2024 foi faturado pela cooperativa e quitado pelo agravante, conforme comprovantes de ID. 220872949. Assevera que, diante da hipossuficiência, não pode ser exigida a caução para suspensão da cobrança do consumo faturado, ora em discussão, ainda mais porque é serviço essencial, conforme art. 22 do CDC, considerando que o condomínio agravante tem 125 (cento e vinte e cinco) apartamentos que dependem de elevadores para aceso e locomoção. Nesse sentido, requer a concessão de efeitos de antecipação de tutela recursal, a fim de dispensar a caução exigida pela decisão agravada e, no mérito, a confirmação da decisão liminar. O preparo recursal foi regularmente recolhido pelo recorrente (ID 59399638). É o relatório. Decido. Frise-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Destaco que o relator poderá conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, caso vislumbrada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ao direito ou de ineficácia processual, na forma do disposto pelo art. 1.019, inc. I do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A análise, em cognição sumária, da extensa fundamentação contida na peça inicial originária e na recursal, revela que está presente o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela recorrente, eis que existem fortes indícios de que a concessionária de energia elétrica não vem cumprindo com o contratado com a cooperativa recorrente. Neste aspecto, destaco a fim de reforçar a probabilidade do direito, o que restou decidido nos autos do AGI no 0720873-71.2024.8.07.0000, em favor do ora segundo agravado, cuja ementa - acórdão no 1919984, ora trago: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FAZENDA SOLAR. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL. CONEXÃO. INJEÇÃO DE ENERGIA. RELATÓRIO E LISTAS DE RATEIO. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a empresa de energia elétrica (Neoenergia), tendo ajustado contrato para conexão dos sistemas de energia (solar e convencional), deixa, sem motivo justificável, de fornecer, conforme contratado, relatórios com informações sobre o volume de energia solar injetada no sistema convencional, causando significativos prejuízos ao negócio desenvolvido pela agravante por meio das denominadas “fazendas solares”, então, forçosa a necessidade de se determinar que a concessionária de energia cumpra com sua obrigação contratual, fornecendo as informações necessárias à viabilidade do negócio jurídico comercial ao qual se dedica a empresa agravante. 2. Recurso conhecido e provido com a reforma da decisão recorrida. Na oportunidade, o acórdão ressaltou o direito à compensação de crédito de energia solar, em favor da cooperativa, a que é associado o agravante: “se a empresa de energia elétrica (Neoenergia), tendo ajustado contrato para conexão dos sistemas de energia (solar e convencional) deixa, sem motivo justificável, de fornecer, conforme contratado, relatórios com informações sobre o volume de energia solar injetada no sistema convencional, causando sérios prejuízos ao negócio desenvolvido pela agravante por meio das denominadas "fazendas solares" então, forçosa a necessidade de determinar que a concessionária cumpra com sua obrigação contratual.” Da mesma forma, encontra-se presente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que a necessidade premente de oferecimento de causação no valor de R$ 22.359,17 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), a fim de que se suspenda a cobrança do consumo faturado, poderá resultar na interrupção do fornecimento de energia para os condôminos, ocasionado prejuízos vários, inclusive interrupção dos serviços essenciais, como funcionamento de elevadores e fornecimento de água, não obstante ter sido determinada a compensação nos autos acima descritos. Desse modo, em síntese, pode-se afirmar que, tendo-se em conta que o risco alegado nos autos é iminente, bem como há amparo a se conceder em relação ao pleito liminar de que ora se cuida. Por derradeiro, não se afigura razoável exigir a caução, tal como imposta na decisão agravada, se o direito é muito provável. Assim, tendo-se em conta a restrição cognitiva que caracteriza a presente espécie recursal, é possível concluir que existe, no caso em análise, possibilidade de dano grave e iminente que justifica a necessidade de intervenção judicial imediata voltada para a proteção do direito indicado pelo condomínio agravante. Com esses fundamentos, ante a ausência concomitante dos referidos requisitos, DEFIRO o pedido liminar, a fim de excluir a necessidade de prestação pecuniária em garantia – caução, imposta pela decisão agravada, para que suspenda a cobrança de faturas de energia elétrica, objeto da ação principal. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Em se considerando a incompletude da relação jurídica processual referente aos autos originários, comparece inviável a intimação da concessionária de energia e da referida cooperativa. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator